Tribunal: TJES
Processo: 5007463-62.2026.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007463-62.2026.8.08.0012

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: VITOR GONCALVES DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Nº
5
007463-62.2026.8.08.0012

RECORRENTE: VITOR GONÇALVES DA SILVA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS. TESTEMUNHO INDIRETO. CORROBORAÇÃO TÉCNICA E OBJETIVA. LAUDO DE MICROCOMPARAÇÃO BALÍSTICA. IMPRONÚNCIA RECHAÇADA. DECOTE DE QUALIFICADORAS INCABÍVEL. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CUSTAS PROCESSUAIS. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, competindo ao Conselho de Sentença a análise aprofundada do mérito (art. 413 do CPP).

Afasta-se a tese de impronúncia fundamentada na suposta exclusividade de testemunhos indiretos (
hearsay testimony
) quando o acervo probatório ostentar robustos elementos objetivos de corroboração.
In casu
, a narrativa testemunhal sobre a dinâmica dos fatos e a delação anônima encontram respaldo irrefutável no Laudo de Microcomparação Balística, atestando que os estojos percutidos no local da execução originaram da arma de fogo apreendida na posse direta do recorrente dias após o crime.

O decote de circunstâncias qualificadoras na fase de pronúncia afigura-se medida excepcional, cabível estritamente quando manifestamente divorciadas do acervo probatório. Havendo lastro indiciário apontando motivação torpe (vindita atrelada ao tráfico de drogas) e recurso que dificultou a defesa (ataque surpresa perpetrado por atiradores encapuzados contra ofendida deitada), impõe-se remessa da valoração ao Tribunal Popular.

Mantém-se a prisão preventiva ancorada na garantia da ordem pública (art. 312 do CPP) perante gravidade
in concreto
da conduta, evidenciada pelo brutal
modus operandi
da execução premeditada mediante invasão domiciliar e disparos múltiplos de arma de fogo.

O pleito atinente à isenção de custas processuais ou concessão da gratuidade da justiça constitui matéria afeta à competência do Juízo da Execução Penal, momento processual adequado para aferição da real condição econômica do sentenciado. Jurisprudência do TJES.

Recurso conhecido e desprovido
. Decisão de pronúncia mantida incólume.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Nº
5
007463-62.2026.8.08.0012

RECORRENTE: VITOR GONÇALVES DA SILVA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Considerando os fatos apresentados, trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
VITOR GONÇALVES DA SILVA
contra a sentença id. 19015136, proferida nos autos da ação penal nº 0017796-08.2019.8.08.0012, que o pronunciou para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri de Cariacica/ES pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Nas razões recursais id. 19015139, o recorrente requer [1] a impronúncia por ausência de prova da autoria ou, subsidiariamente, [2] o afastamento das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima. Pleiteia, ainda, [3] a revogação da prisão preventiva e [4] a concessão do benefício da gratuidade de justiça.

Nas contrarrazões id. 19015140, o Ministério Público, pelo(a) Promotor(a) de Justiça de 1º grau, manifesta-se pelo não provimento do recurso.

Em razão do efeito regressivo do recurso em sentido estrito, o juízo a quo manteve a decisão de pronúncia, reafirmando os fundamentos anteriormente lançados (id. 19015141).

Após, a Procuradoria de Justiça por meio do Parecer, opina pelo conhecimento e no mérito, pelo não provimento do recurso. (Id. 19124101).

Constatada a presença dos pressupostos de admissibilidade do recurso, passa-se à análise dos argumentos nele contidos.

O recorrente foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, pelos seguintes fatos:

[...] no dia 09 de setembro de 2019, por volta de 20h, no interior de uma residência, localizada na Rua Vinte e Cinco, no bairro Nova Rosa da Penha, Cariacica/ES, o denunciado, agindo de forma livre, consciente e com vontade de matar, em comunhão de ações e desígnios previamente ajustados com outros dois indivíduos ainda não identificados/qualificados, utilizando-se o denunciado de arma de fogo (devidamente apreendida, conforme Laudo de Microcomparação Balística de fls. 63/68), efetuou diversos disparos contra a vítima LUCINY AMANDA DOS SANTOS OLIVEIRA, provocando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame Cadavérico e Diagrama de Corpo de fls. 52/54, sendo a causa suficiente de sua morte.

Revelam os autos que a vítima era usuária de drogas e, rotineiramente, frequentava a residência de um conhecido no bairro Nova Rosa da Penha, com a finalidade de fazer as refeições e dormir no local.

Assim sendo, no dia do crime, a vítima chegou apressada na residência de seu conhecido e, após reclamar que estaria com fome, deitou-se na cama de um cômodo.

Em ato contínuo, o denunciado, juntamente com seus dois comparsas ainda não identificados/qualificados, invadiram a residência e, portando o denunciado a arma de fogo, começou a efetuar os diversos disparos contra a vítima, ocasionando a sua morte no local dos fatos.

O crime foi praticado por motivo torpe.

Salienta-se que o denunciado pertencia a um grupo de traficantes de drogas que atuavam no bairro de Nova Rosa da Penha.

Verifica-se que a vítima era moradora do bairro Nova Esperança, onde havia a atuação de traficantes rivais do grupo do denunciado, todavia, a referida vítima se hospedava rotineiramente na casa de seu conhecido no bairro Nova Rosa da Penha.

Em razão disso, somando-se o fato de que a vítima era usuária de entorpecentes ilícitos, o denunciado acreditava que a referida vítima estaria passando informações a respeito do tráfico de drogas do grupo do denunciado para os traficantes rivais que atuavam no bairro Nova Esperança, motivo pelo qual resolveu praticar o crime.

O crime também foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que o denunciado, juntamente com os dois comparsas ainda não identificados/qualificados, estando em superioridade numérica, surpreenderam a vítima no momento em que estava no interior da residência deitada em uma cama, quando então o denunciado invadiu o local e, imediatamente, efetuou os disparos contra a referida vítima, a maioria pelas costas (conforme diagrama de corpo da vítima de fl. 54), não dando, assim, qualquer chance defensiva ao ataque.

[...] (sic) (fls. 2/2v).

A materialidade e os indícios de autoria estão provados, especialmente, pelo laudo cadavérico fls. 57/59, relatórios de investigação fls. 60/61 e 112/113, registro de denúncia fls. 62/63, laudo de microcomparação balística fls. 68/73, laudo pericial de local de crime fls. 178/192 e pela prova oral produzida em juízo, que corroborou de forma inequívoca os elementos informativos reunidos na fase inquisitiva.

Portanto, o pleito defensivo de impronúncia não comporta acolhimento, uma vez que o disposto no art. 413 do Código de Processo Penal, prevê que a decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, dispensando a certeza absoluta necessária para um édito condenatório.

Posteriormente, a insurgência defensiva sustenta, com base em balizada jurisprudência, a fragilidade do depoimento de “ouvir dizer”. Não obstante, a premissa de que a decisão recorrida está lastreada exclusivamente em rumores cai por terra diante da análise holística do caderno probatório. Verifica-se que a Polícia Civil recebeu denúncia anônima apontando o recorrente como executor, motivado por disputas relativas ao tráfico de drogas.

Nesse sentido, a irresignação defensiva alicerçada na tese de insuficiência probatória e na suposta vedação de pronúncia apoiada exclusivamente em testemunhos indiretos
(hearsay testimony)
, esbarra na análise conjugada do acervo probatório. Conquanto a jurisprudência das Cortes Superiores exija standard probatório rigoroso para a submissão do acusado ao Tribunal do Júri, mitigando a aplicação indiscriminada do
in dubio pro societate
, o panorama fático-processual em análise revela contornos distintos e autoriza o julgamento popular.

Além disso, extrai-se dos autos que a narrativa acusatória não repousa unicamente em rumores propalados na comunidade, sendo imperioso destacar que a dinâmica executória restou minuciosamente delineada por testemunha presencial. Ademais, a delação primária consubstanciada em denúncia anônima encontrou esteio em prova técnica de insofismável robustez materializada no Laudo de Microcomparação Balística.

Referido exame pericial atestou, de forma categórica e irrefutável, que os estojos coletados no local do homicídio percutiram de pistola calibre 9mm apreendida na posse direta do recorrente poucos dias após o evento fatídico. Destarte, a convergência entre os relatos colhidos, o contexto intimidatório imposto por facções criminosas locais e a incisiva prova técnico-pericial perfaz lastro indiciário sobejamente capaz de afastar a impronúncia pleiteada.

No tocante ao requerimento subsidiário de decote das qualificadoras, consabido que a exclusão na atual fase processual revela-se cabível tão somente quando as circunstâncias se afigurarem manifestamente improcedentes e divorciadas do conjunto probatório.

A motivação torpe encontra amparo probatório nos indícios de que o homicídio decorreu de vindita atrelada a disputas territoriais do tráfico de entorpecentes. Por igual, a incidência do recurso que dificultou a defesa da ofendida desponta amplamente respaldada pelos depoimentos, os quais indicam que a ofendida foi surpreendida no interior de residência, alvejada por múltiplos disparos enquanto se encontrava deitada, sob evidente inferioridade numérica ditada por atiradores encapuzados e armados.

No que pertine ao pedido de revogação da custódia cautelar, constata-se que a restrição de liberdade permanece idoneamente fundamentada nos ditames do artigo 312 do Código de Processo Penal. O
modus operandi
da empreitada criminosa, caracterizado por invasão de domicílio e execução premeditada de inegável brutalidade, demonstra acentuada gravidade in concreto e periculosidade social exacerbada, justificando a imperiosidade da manutenção da prisão preventiva para salvaguardar a ordem pública.

Por fim, no que diz respeito ao pedido de isenção do pagamento de custas processuais, entendo que tal pleito deverá ser realizado perante o Juízo das Execuções Penais, que é competente para análise do referido pedido.

Sobre esse assunto, cito entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. 1. (..) 3.
O pedido de concessão da gratuidade da justiça e/ou isenção das custas processuais constituem matérias afetadas ao juiz da execução, competente para aferir sobre a condição financeira dos réus no instante do pagamento
. 4. Recursos conhecidos e, no mérito, provido o apelo ministerial e parcialmente provido o pleito defensivo (TJES; APCr 0004553-58.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg 26/05/2021; DJES 17/06/2021).

Ante o exposto
,
em consonância com o parecer da Procuradoria de justiça,

CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,

NEGAR
-LHE PROVIMENTO
mantendo inalterada, em todos os demais termos, a r. decisão de pronúncia hostilizada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.